Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730051-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ RESENDE TOME DE JESUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ RESENDE TOMÉ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões, a parte agravante sustenta, em singela síntese, que a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato posto “sub judice” é apta a descaracterizar a mora. Requer a concessão da liminar para revogar a r. decisão agravada, determinando a suspensão do Mandado de Busca e Apreensão e consequente devolução do bem apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada extinta a demanda originária, face a abusividade dos juros remuneratórios contratuais. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente a probabilidade recursal do direito invocado pela requerida agravante. Com efeito, as razões recursais se restringem à alegação de abusividade quanto à aplicação da taxa de juros. Todavia, em ação de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o e §§, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento pelo colendo STJ do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia (Tema 722). Nesse sentido, confira-se Jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Não havendo purgado devida e regularmente a mora, é vedado à parte limitar-se a invocar a revisão como forma de rediscutir e obter reforma de cláusulas contratuais anteriormente pactuadas. 3. No caso dos autos, além da purga da mora, constitui ônus do contratado/apelante demonstrar exatamente aonde se encontram as ilegalidades nos cálculos das prestações e composição dos juros contratados, a ocorrência de onerosidade excessiva ou abuso de confiança na relação contratual, de modo a possibilitar a rediscussão de cláusulas abusivas e anuláveis. Sendo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária legal, firme e valioso, uma vez comprovado que não houve o pagamento do débito vencido, a tempo e hora, notificado o devedor fiduciário, impõe-se a posse e o domínio do bem em mãos do credor, facultando a venda extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69. (...) 5. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de apelação.” (Acórdão n.910581, 20120610141529APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2015, DJE: 16/12/2015. Pág.: 162). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Não havendo purgado devida e regularmente a mora, é vedado à parte limitar-se a invocar a revisão como forma de rediscutir e obter reforma de cláusulas contratuais anteriormente pactuadas. 3. No caso dos autos, além da purga da mora, constitui ônus do contratado/apelante demonstrar exatamente aonde se encontram as ilegalidades nos cálculos das prestações e composição dos juros contratados, a ocorrência de onerosidade excessiva ou abuso de confiança na relação contratual, de modo a possibilitar a rediscussão de cláusulas abusivas e anuláveis. Sendo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária legal, firme e valioso, uma vez comprovado que não houve o pagamento do débito vencido, a tempo e hora, notificado o devedor fiduciário, impõe-se a posse e o domínio do bem em mãos do credor, facultando a venda extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69. (...) 5. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de apelação.” (Acórdão 934286, 20130310370745APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 419/425) “BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO. (...) II - Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. (...) V - Apelação parcialmente provida.” (6a T. Ac. 981141. Desa. Vera Andrighi. Julgado em 09/11/2016. Publicado em 22/11/2016). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. MORA CARACTERIZADA NOS TERMOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. (...) 2. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme nova disposição do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 3. Não havendo a purga da mora, não há de se falar em declaração de nulidade de cláusulas contratuais, com o recálculo de dívida. 4. Apelo não provido.” (4a T. Ac. 1005353. Des. Arnoldo Camanho. Julgado em 15/03/2017. Publicado em 29/03/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INDÍCIO DE FRAUDE NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. (...) Conforme dispõe o artigo 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais, sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes.” (6a T. Ac. 1009788. Des. Esdras Neves. Julgado em 05/04/2017. Publicado em 18/04/2017) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. AUSENTE. DECRETO-LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE. (...) 4. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1668771, 07204315020218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator